Tribunal: STF
Processo: HC 211338
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Dayse Menezes da Silva impetrou habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Pretende, em síntese, a revisão da base de cálculo da remição da pena por estudo, em decorrência de aprovação no ENCCEJA.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes, HC 184.614 AgR; Ministro Gilmar Mendes, RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada, no caso, situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia).



    O art. 126 da Lei de Execução Penal garante ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. Além disso, garante o acréscimo de um terço na remição na hipótese de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.



    O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a Resolução n. 391/2021, em substituição à Recomendação n. 44/2013, para regulamentar a remição por estudo, no caso de o condenado estudar por contra própria, ou seja, sem comprovada frequência escolar, e ser aprovado no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos) ou no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).



    O art. 3º, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ, que descreve a forma de cálculo da remição, possui a seguinte dicção:



    Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.



    Esta Suprema Corte, ainda na vigência da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, havia firmado o entendimento no sentido de considerar, quando ausente a comprovação de frequência escolar, a base de cálculo para fins de remição de pena em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA) é de 50% de 2400 horas para o ensino médio e de 50% de 3200 horas, para o ensino fundamental, nos termos da Recomendação e da jurisprudência já citadas. 



    Vale destacar, nesse sentido, que o ilustre ministro Gilmar Mendes apresentou relevante argumento no julgamento do RHC 190.450 de sua relatoria, do qual destaco o seguinte trecho:



    É evidente que, para um detento em ambiente de cárcere, as dificuldades impostas pelos estudos são maiores que para um estudante de curso regular ou de curso na modalidade EJA, pois, tanto um quanto outro são beneficiados pela tutoria de professores, bem como pelo uso de materiais escolares direcionados. Por outro lado, o reeducando que escolhe estudar por conta própria, com os materiais disponíveis e sem acompanhamento, emprega esforços maiores para alcançar seus objetivos, tornando sua conquista algo louvável. Aplicar ao paciente a Resolução n. 03/2013 do Conselho Nacional de Educação, que disciplina o programa de Educação para Jovens e Adultos com idade mínima de 18 anos e duração menor (1200 horas para todo o Ensino Médio), à primeira vista, não atende aos fatores essenciais do princípio da proporcionalidade, que deve considerar a adequação teleológica (imbuindo o ato estatal de uma finalidade política), a necessidade (respeitar os limites para conservação do fim legítimo) e proporcionalidade (utilizar os meios adequados para a concretização do bem social). Valorizar a conquista em voga trará consequências positivas à sociedade, pois servirá de incentivo para todos aqueles que vislumbrarem os benefícios do estudo, principalmente para aqueles que já acreditaram nos “benefícios” de uma vida delituosa. Portanto, seria desproporcional diminuir todo o esforço empregado e considerar o empenho demonstrado como algo mínimo e comparável à modalidade de curso com a menor carga horária para o cálculo da remição.



    Por tudo isso e na linha do que assentado pela Segunda Turma (RHC 190.806 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 193.336 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 193.347 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia), entendo que, no caso, há de se aplicar ao cálculo da remição a carga horária prevista na Lei 9.394/1996:



    Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 



    I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; 



    Em síntese, deve-se utilizar, na espécie, para efeitos do cálculo da remição decorrente da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), o percentual descrito no art. 3º, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça – cinquenta por cento – sobre a carga horária miníma prevista na Lei n. 9.394/1996, art. 24, I, de 3.200 horas para os anos finais do ensino fundamental regular (correspondentes aos 6º, 7º, 8º e 9º anos) e de 2.400 horas para os três do ensino médio regular. 



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus, mas defiro a ordem de habeas corpus de ofício, para garantir à paciente, no cálculo da remição decorrente da aprovação no ENCCEJA, a aplicação do percentual de 50% descrito no art. 3º, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ sobre a carga horária miníma prevista na Lei n. 9.394/96, art. 24, inciso I de 3.200 horas para o Ensino Fundamental regular e de 2.400 horas para o Ensino Médio regular, nos termos em que foi decidido pela Segunda Turma desta Suprema Corte no RHC 190.806 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator